Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713512-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE CARLA ROCHA FERRAZ, JOSE BENEDITO ANTUNES DOS REIS APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., CLUBE MAXIVIDA D E S P A C H O Defiro o adiamento requerido na petição de ID no 57964849, tendo em vista a impossibilidade de o patrono da parte recorrente comparecer à sessão de julgamento designada para o dia 08/05/2024. Assim, adie-se o julgamento para a próxima sessão após o dia 08/05/2024. Dê-se ciência às partes. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador